Tribunal: STF
Processo: RHC 85513
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-04
Data de publicação: 2005-10-04

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
Lei 8.137/90, art. 1º.
I. - Condenação fundada em representação
fiscal que demonstra que o paciente teria omitido nas declarações de
 renda bens sem origem justificada, com a finalidade de burlar o
fisco.
II. - Falta justa causa para a ação penal pela prática do
crime tipificado no art. 1º da Lei 8.137, de 1990, enquanto não
constituído, em definitivo, o crédito fiscal pelo lançamento. HC
81.611/DF, Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, 10.12.2003.
II. -
 No caso, o crédito fiscal já está constituído, visto que o
procedimento administrativo fiscal instaurado contra o paciente foi
concluído em 1994.
III. - HC indeferido.